Tribunal: TJES
Processo: 5004569-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004569-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN LUIZ RAVANI SOUZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004569-52.2026.8.08.0000

PACIENTE: JHONATAN LUIZ RAVANI SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COLATINA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em benefício de Jhonatan Luiz Ravani Souza visando a revogação de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes em local de intenso comércio ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a idoneidade da fundamentação da decisão que mantém a custódia cautelar baseada na gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstram-se a materialidade delitiva e os indícios de autoria por meio do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão e do laudo de constatação provisório das substâncias entorpecentes.

Atuação do paciente, ao utilizar vestimenta de entregador como disfarce e tentar descartar bolsa contendo drogas durante patrulhamento policial, reforça indícios de envolvimento delitivo e consciência da ilicitude.

Quantidade e natureza deletéria do material apreendido, consistente em 57 pedras de crack, evidenciam gravidade concreta da ação e periculosidade social do agente.

Presença de adolescente em companhia do investigado no momento da abordagem, também na posse de entorpecentes e valores, indica risco de reiteração criminosa e inserção em dinâmica infracional habitual.

Condições pessoais favoráveis, isoladamente, carecem de força para obstar a segregação cautelar quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública por elementos concretos dos autos.

Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco social identificado no contexto fático da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamenta-se idoneamente na gravidade concreta da conduta extraída da natureza da droga e do envolvimento de menor de idade.

Predicados subjetivos favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 312 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO -
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
- Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:

DATA DA SESSÃO PRESENCIAL: 01/07/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN LUIZ RAVANI SOUZA
contra alegado constrangimento ilegal imputado ao
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da 5ª Região do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, autoridade apontada como coatora, consubstanciada na homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva nos autos do
processo nº 5000356-55.2026.8.08.0015
, em virtude da suposta prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, a Defesa sustenta, em síntese:

i) a ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;

ii) a carência de fundamentação idônea do decreto prisional, o qual teria se baseado em referências genéricas à ordem pública e na gravidade abstrata do delito;

iii) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como entregador; e

iv) a desproporcionalidade da medida extrema, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou sua substituição por cautelares alternativas.

A decisão constante no id. 18736509
indeferiu
o pedido liminar, por entender que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava constrangimento ilegal manifesto. Na ocasião, consignou-se que a prisão encontra amparo em fundamentos concretos, destacando-se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (57 pedras de crack e substância "PAK"), a tentativa de descarte das provas e o envolvimento de adolescente na dinâmica criminosa.

O Juízo de origem prestou

informações
(id. 19083932), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2026 e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. Informou, ainda, que o feito originário aguarda a notificação pessoal do acusado para a apresentação de defesa prévia.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonatan Luiz Ravani Souza
, alegando suposto constrangimento ilegal por parte do
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da 5ª Região
. O paciente foi preso em flagrante no dia 11 de março de 2026 e teve sua custódia convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta a carência de fundamentação idônea da decisão, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Conheço da impetração, por estarem presentes os requisitos legais.

Contextualizando a hipótese, conforme os
elementos informativos
colhidos, a prisão ocorreu durante patrulhamento policial no bairro Favica, em Conceição da Barra, localidade notadamente marcada pelo intenso tráfico de drogas. O paciente, vestindo uniforme de entregador de marmitas, tentou evadir-se da abordagem alegando estar trabalhando, mas, ao perceber a insistência dos militares, retirou uma pochete de seu pescoço e tentou arremessá-la para o interior de um restaurante.

Após a contenção, os policiais localizaram no interior da referida bolsa
57 pedras de crack
,
uma bucha de substância análoga ao "PAK"
, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular. Na mesma diligência, o paciente estava
acompanhado de um adolescente
, com o qual foram encontradas outras porções de entorpecentes e expressiva quantia em notas fracionadas.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria restam sobejamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação provisório, que ratificam a natureza ilícita das substâncias apreendidas em poder direto do paciente.

O comportamento de Jhonatan, ao tentar descartar o material entorpecente e utilizar-se de um disfarce de trabalhador para ludibriar a guarnição policial, reforça a plausibilidade da imputação e a consciência da ilicitude de sua conduta. Para esta fase processual, não se exige prova exauriente, bastando elementos informativos que vinculem o agente ao fato delituoso, o que se verifica plenamente no caso em testilha.

Quanto ao
periculum libertatis
, a manutenção da segregação cautelar revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta.

A apreensão de 57 pedras de crack — substância de altíssimo potencial viciante e efeitos devastadores à saúde pública — constitui vetor idôneo para justificar o cárcere cautelar. Ademais, as circunstâncias do flagrante, ocorridas em local de notório comércio de drogas e com o envolvimento de um adolescente, indicam uma periculosidade social que transcende a gravidade abstrata do tipo penal, sugerindo a inserção do paciente em uma dinâmica criminosa habitual.

No tocante às
condições pessoais favoráveis
, é pacífico o entendimento de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

No presente caso, a alegação de trabalho lícito como entregador mostra-se, inclusive, contraditória com a dinâmica dos fatos, uma vez que tal condição foi utilizada como ardil para tentar evitar a fiscalização policial. O
risco de reiteração delitiva
e

a necessidade de resguardar o meio social
sobrepõem-se aos aspectos subjetivos do paciente.

Dessa forma, entendo que as
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco identificado no caso concreto. A opção pela prisão preventiva observa os
princípios da proporcionalidade e da necessidade
, visto que o tráfico de drogas, exercido com ocultação de provas e auxílio de menor, exige resposta estatal mais rigorosa para interromper o ciclo de criminalidade. Eventual análise sobre a aplicação do tráfico privilegiado demandaria revolvimento fático-probatório incabível na
via estreita
do habeas corpus.

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça e com a decisão que indeferiu a liminar, não verifico
ilegalidade flagrante
ou

abuso de poder
que justifique a concessão da ordem. A decisão atacada encontra-se devidamente amparada em dados empíricos e fundamentos jurídicos idôneos.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Jhonatan Luiz Ravani Souza.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

É também como voto, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Só para o registro, apesar de não estar sendo possível votar no sistema, recebi o voto por e-mail no dia 26/06, às 19h14. Acompanho integralmente o voto disponibilizado.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004569-52.2026.8.08.0000

PACIENTE: JHONATAN LUIZ RAVANI SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COLATINA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonatan Luiz Ravani Souza
, alegando suposto constrangimento ilegal por parte do
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da 5ª Região
. O paciente foi preso em flagrante no dia 11 de março de 2026 e teve sua custódia convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta a carência de fundamentação idônea da decisão, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Conheço da impetração, por estarem presentes os requisitos legais.

Contextualizando a hipótese, conforme os
elementos informativos
colhidos, a prisão ocorreu durante patrulhamento policial no bairro Favica, em Conceição da Barra, localidade notadamente marcada pelo intenso tráfico de drogas. O paciente, vestindo uniforme de entregador de marmitas, tentou evadir-se da abordagem alegando estar trabalhando, mas, ao perceber a insistência dos militares, retirou uma pochete de seu pescoço e tentou arremessá-la para o interior de um restaurante.

Após a contenção, os policiais localizaram no interior da referida bolsa
57 pedras de crack
,
uma bucha de substância análoga ao "PAK"
, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular. Na mesma diligência, o paciente estava
acompanhado de um adolescente
, com o qual foram encontradas outras porções de entorpecentes e expressiva quantia em notas fracionadas.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria restam sobejamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação provisório, que ratificam a natureza ilícita das substâncias apreendidas em poder direto do paciente.

O comportamento de Jhonatan, ao tentar descartar o material entorpecente e utilizar-se de um disfarce de trabalhador para ludibriar a guarnição policial, reforça a plausibilidade da imputação e a consciência da ilicitude de sua conduta. Para esta fase processual, não se exige prova exauriente, bastando elementos informativos que vinculem o agente ao fato delituoso, o que se verifica plenamente no caso em testilha.

Quanto ao
periculum libertatis
, a manutenção da segregação cautelar revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta.

A apreensão de 57 pedras de crack — substância de altíssimo potencial viciante e efeitos devastadores à saúde pública — constitui vetor idôneo para justificar o cárcere cautelar. Ademais, as circunstâncias do flagrante, ocorridas em local de notório comércio de drogas e com o envolvimento de um adolescente, indicam uma periculosidade social que transcende a gravidade abstrata do tipo penal, sugerindo a inserção do paciente em uma dinâmica criminosa habitual.

No tocante às
condições pessoais favoráveis
, é pacífico o entendimento de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

No presente caso, a alegação de trabalho lícito como entregador mostra-se, inclusive, contraditória com a dinâmica dos fatos, uma vez que tal condição foi utilizada como ardil para tentar evitar a fiscalização policial. O
risco de reiteração delitiva
e
a necessidade de resguardar o meio social
sobrepõem-se aos aspectos subjetivos do paciente.

Dessa forma, entendo que as
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco identificado no caso concreto. A opção pela prisão preventiva observa os
princípios da proporcionalidade e da necessidade
, visto que o tráfico de drogas, exercido com ocultação de provas e auxílio de menor, exige resposta estatal mais rigorosa para interromper o ciclo de criminalidade. Eventual análise sobre a aplicação do tráfico privilegiado demandaria revolvimento fático-probatório incabível na
via estreita
do habeas corpus.

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça e com a decisão que indeferiu a liminar, não verifico
ilegalidade flagrante
ou
abuso de poder
que justifique a concessão da ordem. A decisão atacada encontra-se devidamente amparada em dados empíricos e fundamentos jurídicos idôneos.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Jhonatan Luiz Ravani Souza.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)